Tribunal: TJES
Processo: 0001655-22.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001655-22.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYR RIBEIRO e outros (2)

APELADO: IVANIL JOAO COLOMBO e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PEDIDOS DEVIDAMENTE ANALISADOS. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
DANOS ESTÉTICOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECONHECIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

01.
O
s danos materiais e morais foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida, complementada com a decisão dos embargos de declaração. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada.

02.
A hipótese dos autos traduz ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 13/06/201. Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como da prova testemunhal, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão invadiu a contramão, atingindo 03 (três) veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi, causando um acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, além de 08 (oito) feridos.

03.
Desse modo, a sentença guerreada não merece reparos, ao menos no que diz respeito à ocorrência da culpa do motorista do caminhão e, consequentemente, no reconhecimento de sua obrigação em indenizar.

04.
Não há nos autos provas da alegada culpa exclusiva do terceiro condutor do micro-ônibus escolar bastante a elidir a culpa do motorista do caminhão no evento danoso em debate.

05.
L
egítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que os comprovantes anexados às fls. 102/128 dizem respeito aos gastos de tratamentos de saúde decorrentes do acidente de trânsito, como, por exemplo, consultas, medicamentos, fisioterapia, exames e tratamento odontológico. Assim sendo, merece reforma a sentença para majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

06.
Quanto aos danos morais, incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela.

07.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambas as partes.

08.

No que se refere ao dano estético,
em relação a vítima Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo não há imagens nos autos demonstrando como ficou a aparência da lesão após o acidente, inexistindo prova que ateste a existência de deformidades que possam provocar alguma repulsa capaz de causar dano estético.
Já em relação a Ivanil João Colombo foi comprovada a “
limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica” (fl. 70),
motivo pelo qual a indenização por danos estéticos resta fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

09.

A pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

10.
N
ão havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

11.
Recurso do requerido desprovido e Recurso dos autores parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Jair Ribeiro e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 453-464), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 485-487) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que, na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito proposta por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo contra Jair Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido Jair Ribeiro ao pagamento de R$ 17.768,80 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros legais a partir do evento danoso, além de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10 (dez por cento) da condenação, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida, julgando improcedentes os pedidos formulados contra os demais requeridos.

Em suas razões (fls. 489-497), Jair Ribeiro pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (a) não pode ser responsabilidade pelo evento, tendo em vista que não estava em alta velocidade e foi surpreendido pelo micro-ônibus escolar do Município, que parou a sua frente e o obrigou a invadir a contramão, o que ocasionou as colisões com outros veículos, inclusive com a Kombi onde se encontravam os apelados; (c) a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao motorista do micro-ônibus; (d) não há que se falar em culpa e nexo de causalidade diante da configuração de força maior; (e) o valor da condenação relativo aos danos morais e estéticos é abusivo, devendo ser reduzido, caso mantida sua condenação.

Nas razões recursais (fls. 499/523), Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo pretendem a nulidade da sentença proferida em sede de embargo de declaração sob fundamento de negativa de prestação jurisdicional em face da recusa de análise das omissões apontadas. No mérito, pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o Município de Santa Teresa e a Porto Seguros Cia de Seguros Gerais devem ser condenadas a arcar de forma solidária com os prejuízos suportados pelos apelantes; (b) o primeiro apelante deve receber pensão vitalícia no patamar de 01 (um) salário-mínimo em decorrência da sua incapacidade permanente; (c) deve ser incluído nos danos materiais o ressarcimento da armação do óculos perdido no impacto do acidente; (d) o valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) referentes ao dano moral cumulado com o estético para duas pessoas se mostra um valor muito inferior ao praticado em casos de gravidades semelhantes; (e) os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 STJ); (f) deve ser determinado a formação de capital para pagamento das indenizações, nos termos da Súmula 313 do STJ; (g) o apelado Jair Ribeiro não faz jus à judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo (fls. 528/537), pugnando pelo desprovimento do recurso de Jair Ribeiro.

Contrarrazões de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais (fls. 539/547) pela incolumidade da sentença.

Contrarrazões apresentada pelo Município de Santa Teresa (fls. 550/554) pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS MODENESI VICENTE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de Ação Indenizatória movida por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete em face de Jair Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro Companhia Gerais de Seguro.

O acidente de trânsito ocorrido no ano de 2011, no Município de Fundão, vitimou fatalmente cinco pessoas, dentre elas três integrantes do veículo em que estavam os apelantes Ivanil e Dona Maria Bernadete, veículo este de propriedade do Município de Santa Teresa. Esse caso tomou uma repercussão muito grande no Espírito Santo; veio a óbito um capitão da Polícia Ambiental, foram feitos resgates por helicóptero, então houve uma comoção muito grande. O Sr. Ivanil e a Dona Maria Bernadete permaneceram internados, o Sr. Ivanil, por trinta e nove dias, em uma UTI, com um quadro gravíssimo, conforme laudado no processo; teve hemorragia torácica, teve hemorragia no crânio, fraturas no tórax. A Dona Maria Bernadete teve violamento de células etmoidais, fratura da parede lateral órbita direita do rosto, fratura do mento e ramo vertical mandibular. Enfim, um acidente muito grave, com grandes dimensões. Na oportunidade, estavam em um veículo Kombi do Município de Santa Teresa, disponibilizado para o transporte de pacientes de Santa Teresa até Vitória; estavam em tratamento médico e estavam nesse veículo que foi abalroado pelo caminhão do Sr. Jair.

A sentença julgou improcedente a responsabilidade civil do município, afastando a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Na visão dos autores da ação, ora apelantes, já há aí uma responsabilidade específica do município ao retirar os moradores de sua residência em um veículo oficial, para transportá-los até o hospital de uma outra cidade, assumindo, assim, o compromisso de zelar pela segurança e o bem-estar. Esse comprometimento advém do próprio risco administrativo inerente às atividades de Estado. Quanto a esse ponto, é importante frisar que o veículo combe não é um veículo adequado para o transporte de pacientes, não é um veículo que goza de cinto de segurança e maiores condições de segurança disponibilizadas pelo município. O que causa, ainda, uma maior irresignação é que outras ações movidas em razão desse acidente de trânsito foram julgadas pela Vara de Santa Teresa e, lá, foi reconhecida a procedência do pedido em relação ao município de Santa Teresa, inclusive foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em acórdão da lavra do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Aí está consignada uma sentença fruto do mesmo acidente de trânsito. A culpa da requerida (no caso, o município) reside no fato de ter agido com negligência. Consta, no fato, que:

“disponibilizou um veículo Kombi, não dotado das condições mínimas de segurança para transporte de passageiros para longo trajeto, em especial pacientes em hemodiálise, por ser frágil por natureza, de pouca estabilidade, sem nenhuma proteção frontal, freios mecânicos, sem airbags. Expôs, de certa maneira, o autor daquela ação aos golpes de sorte nas estradas.”

Esse é o trecho da sentença.

O acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou essa sentença,
dizendo:

“Embora o acidente possa ter sido causado por terceiros, cabe a responsabilidade da prefeitura ter disponibilizado ao autor a condução de um veículo inapropriado para transporte de doenças.”

Aí reconhece a responsabilidade civil. Então estamos aqui, nesta tarde, tratando de um caso paradigma, um caso idêntico a esse, em que outros membros do veículo em que estavam os apelantes ajuizaram ações contra o Município de Santa Tereza, em que foi reconhecida a responsabilidade civil para o pagamento dessa indenização com base na teoria do risco administrativo. Então, nesse ponto, pedimos venia ao entendimento da douta relatora, para rogar a vossas excelências que analisem os autos e verifiquem que, de fato, na Apelação 128169/2014 (Santa Teresa), foi confirmado o entendimento que ora se busca aplicar, em um julgamento da 4ª Câmara (salvo o engano), de relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Em relação ao dano material, pedimos, também, o pensionamento sobre Vanil. Fato incontroverso nos autos, prova documental, ficou incapacitado. A sentença de piso indefere o pagamento de pensão civil, em razão de uma suposta ausência de prova da sua atividade produtiva. O Sr. Vanil (fato também incontroverso) era um pequeno produtor rural do interior de Santa Teresa, que vivia ali à base de pequenas economias e plantações domésticas. Então, de fato, não tinha uma renda declarada, até por ser dispensável, por conta da sua capacidade familiar e restrita de produção agrícola. Nesse sentido, a apelação trata da hipótese de deferimento. Conforme já reconhecido pelo STJ que, tendo o autor (o pretendente à pensão) dificuldade para comprovar a sua renda _ que era fruto de pequena produção rural por meio de mercadorias vendidas ali na própria zona rural de Santa Teresa _, a jurisprudência autoriza a concessão de pensão de um salário mínimo na ausência de prova da sua atividade remunerada. Esse é o entendimento bem consolidado do STJ nesse sentido, que tem, também, ressonância no TJES. Então, nesse aspecto, entendemos que não andou bem a sentença ao indeferir o pagamento de pensão civil por ausência de prova.

A sentença, ainda, traz como argumento de reforço que teria obtido uma aposentadoria por invalidez do INSS, como se isso fosse óbice à obtenção da pensão civil. Então a pensão por invalidez permanente, conforme já reconhecido e pacífico na jurisprudência, decorre de ato ilícito e é cumulável com a pensão previdenciária, em razão de as verbas possuírem naturezas distintas, não são verbas equivalentes; uma é a aposentadoria por invalidez, e a outra é a pensão civil fruto do ato ilícito, que, nesse caso, advém de um acidente de trânsito.

Então o fato de receber um benefício previdenciário não exonera os requeridos dessa ação do pagamento da pensão vitalícia, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado daquela lesão sofrida, e não propriamente uma compensação sobre a ótica econômica.

Em relação aos danos morais e aos danos estéticos, é importante dizer em relação à majoração. O acidente foi muito grave, as sequelas; as pessoas que estavam no mesmo banco, dentro da kombi, faleceram; ele ficou preso às ferragens, assim como a Dona Maria Bernadete, e ali sofreram com corpos ao lado, ficando internados por mais de trinta dias em uma UTI, passando todo um pós-operatório muito grave, com três cirurgias depois da alta. Então a fixação de um dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais) para dividir para dois autores, com o devido respeito, é muito aquém do reparo moral que precisa ser feito para o caso em análise. Naquele outro processo a que fiz referência há minutos, houve o deferimento do dano moral no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para um autor, aqui estamos falando de R$15.000,00 (quinze mil reais) para dois autores. Fora isso, o dano estético também se aplica a Dona Maria Bernadete, porque sofreu fratura de mandíbula, fez tratamentos dentários e possui cicatrizes, como consta nos laudos constantes dos autos.

Então peço a vossas excelências que analisem a prova dos autos, verifiquem, de fato, que há um dano moral a ser sopesado, a ser majorado, assim como os danos estéticos, que, fixados nos valores de R$15.000,00 (quinze mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, são muito aquém do prejuízo que, de fato, os apelantes sofreram. Agradeço. Desejo uma boa tarde a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de negativa de prestação jurisdicional suscitada por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo

Em que pese a alegação dos apelantes, os pedidos de pensão vitalícia, danos estéticos, danos materiais apontados como omisso foram devidamente enfrentadas pelo magistrado de origem, que, por sua vez, julgou indevido a pensão vitalícia por falta de comprovação de sua renda e, reputou a existência de vício quanto aos danos estéticos, dando parcial provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, de modo que os danos materiais e morais foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida, complementada com a decisão dos embargos de declaração.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA SENTENÇA IRRECORRIDA TRÂNSITO EM JULGADO DANOS MATERIAIS ÔNUS DA PROVA AUTOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil. 2. No caso sub examine, o demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar suas alegações, inexistindo provas dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) alegados, na extensão em que por si pretendidos. (TJES, Classe: Apelação, 008130007902, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

A hipótese dos autos traduz ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 13/06/2011 envolvendo, dentre outros veículos, um caminhão Ford Cargo 2422, placa AOL 3284, conduzido por Jair Ribeiro Jair Ribeiro, e a Kombi Lotação, placa MSQ 5695, de propriedade do Município de Santa Tereza, onde se encontravam os autores Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo.

Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como da prova testemunhal, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão invadiu a contramão, atingindo 03 (três) veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi, causando um acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, além de 08 (oito) feridos.

O motorista da Kombi, Sr. Mário Rella, declarou em seu depoimento (309):

“que estava dirigindo em sua mão quando foi atingido pelo caminhão, foi tão rápido que não se lembra de mais nada; que havia um ônibus parado na mão do caminhoneiro, pelo menos é o que ficou sabendo; que seguia de Vitória a Fundão; que sua pista era dupla; que estava dirigindo na pista próximo à faixa e não a do acostamento;
que sem dúvida o caminhão veio a atingir na contramão em qual ele seguia na pista que estava o depoente; que é motorista profissional; que não sabe dizer a velocidade do caminhão mas sabe que o caminhão estava embalado; que o caminhão estava descendo enquanto o depoente estava subindo; que acredita que se o caminhão tivesse mantido a distância do ônibus e estivesse em velocidade menor poderia ter evitado o acidente
”.

No mesmo sentido, constou do depoimento de Valci Ferreira França (fl.311):

“
que estava dentro da Kombi quando houve o acidente; que estava no banco da frente; que o caminhão foi que invadiu a contramão; que no BO não constava que tinha acostamento e nem sinalização; que mas nessa semana passou pelo local e viu que havia sinalização e acostamento;

que acredita que o caminhão estava em alta velocidade pois atingiu vários carros e levou a óbito cinco pessoas
;
que acredita que o caminhão estivesse correndo menos poderia ter evitado o acidente pois daria para frear e não atingiria os carros da frente;
que o caminhão chegou a atingir dois veículos, um Citroen e urn Fiat; que pelo menos é isso que se recorda; que acredita que a Kombi tinha onze pessoas dentro dela; que percebeu o acidente quando o caminhão bateu no primeiro carro da frente e depois foi tão rápido que atingiu um carro que estava o depoente, vindo o depoente a desmaiar;
que o motorista da Kombi não era de correr muito e que acredita que estava na velocidade normal;
que tinha duas pistas na mão em que o depoente seguia; que a pista em que seguia era mais próxima a faixa; que não tinha como o motorista da Kombi jogar o carro para outra pista pois ao lado do acostamento tem uma represa; (...).

O boletim de ocorrência (fls. 32/57) com as fotos do local, bem como o detalhamento do acidente (fl. 58) evidenciam a gravidade do acidente e corroboram com o alegado na inicial, bem como no depoimento das testemunhas, confirmando a dinâmica do acidente.

Em que pese o inconformismo do motorista do caminhão, tenho que a sentença guerreada não merece reparos, ao menos no que diz respeito à ocorrência de sua culpa e, consequentemente, no reconhecimento de sua obrigação em indenizar, uma vez que, conforme consignado pelo magistrado de origem:
“Se o mesmo não conseguiu desviar do veículo a sua a frente como alega, é porque o requerente então não guardava a distância necessária em relação ao veículo da frente. Mesmo o ônibus parado, é evidente que locais como BR deve se ter o domínio de seu veículo, bem como cuidados necessários em relação a velocidade mesmo que por ocasião não tenha o indicativo de velocidade máxima, até porque, zelar pela sua própria integridade vale bem mais. Do contrário, não teria sentido outros veículos que vinham atrás do requerido não terem colidido ocasionando o que se chama de engavetamento”.

Isso porque, descreve o art. 29 do CTN:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

De fato, o boletim de acidente de trânsito juntado aos autos noticia que o caminhão conduzido por Jair Ribeiro invadiu a contramão
“[...]para não colidir no veículo que seguia à sua frente[...]”
(fl. 31), o que ocasionou o acidente em questão.

Ainda, não há nos autos provas da alegada culpa exclusiva do terceiro condutor do micro-ônibus escolar bastante a elidir a culpa do motorista do caminhão, Sr. Jair Ribeiro, no evento danoso em debate.

Tal conclusão guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, conforme se depreende do seguinte decisão:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos, reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não implica no vedado reexame de provas. Entendimento que se aplica ao presente caso, excepcionalmente, em relação às circunstâncias que envolveram o acidente e que ensejaram o ajuizamento da ação, porquanto aduzidas pelo próprio réu em sua contestação (CPC/1973, art. 334, III).

3.
Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.

5.
Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.
Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.520 do CC/1916). 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifos e negritos não originais)

Quanto à indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, considero legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que os comprovantes anexados às fls. 102/128 dizem respeito aos gastos de tratamentos de saúde decorrentes do acidente de trânsito, como, por exemplo, consultas, medicamentos, fisioterapia, exames e tratamento odontológico. No entanto, conforme consignado na sentença, o valor gasto com shampoo clear (R$8,90 - fl. 107) deve ser excluído do montante devido.

Em relação ao valor gasto com armação de óculos e lentes (fl. 121), entendo que a dinâmica do acidente e as lesões sofridas na face de Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo (fl. 95) guardam relação com a perda de seu óculos de grau, sendo legítima sua cobrança.

Assim sendo, reforma a sentença nesse ponto, para majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Quanto aos danos morais, tenho por incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela, o que é corroborado pelo laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal à fl. 70 dos autos, segundo o qual a
expert
assim concluiu em relação à Ivanil:

“
Foi socorrido e tratado no Hospital Dório Silva. L
audo médico informa sobre traumatismo crânio encefálico com hemorragia cerebral e politrauma. Lesão de tendões extensores da mão direita tratados cirurgicamente. Submetido a drenagem de tórax, sutura das lesões contusas de couro cabeludo e traqueostomia e ventilação mecânica. Evoluiu com sequelas neurológicas, fazendo uso de medicação controlada (gardenal e lexotam).Observamos ao exame físico atual limitação funcional dos movimentos da mão direita,dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica”.

Ainda, os documentos de fls. 71/93 especificam todo o tratamento, procedimentos e exames feitos por ele.

Por sua vez, foi comprovado pelos laudos médicos, receituários e exames (fls. 94/104) os danos sofridos por Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo, que teve fratura complexa de face (fratura da parede lateral da órbita direita; fratura do mento e ramo vertical mandibular à direita; velamento parcial dos seios maxilares; fratura das paredes anteriores dos seios maxilares e da parede lateral à direita; fratura cominutiva do palato duro) conforme laudo de fl. 97.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 15.000,00 (cinco mil reais) para ambas as partes está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido dos autores.

Inclusive, a quantia fixada está em conformidade com base a média reparatória usualmente estipulada por este sodalício para circunstâncias decorrentes do mesmo acidente, quando foi fixado valor aproximado, justificando nesse particular valor mais elevado por se tratar de duas pessoas e pela incapacidade permanente experimentada por um dos autores.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ATO VOLITIVO DO CAUSADOR DO DANO DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.[...] Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.[...] (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifos e negritos não originais) 2 No caso dos autos, além, de não existir nos autos provas da culpa exclusiva de terceiro alegada pelo apelante, ao tomar a decisão de manobrar abruptamente seu caminhão para a contramão da rodovia, e não para fora da pista, à direita, o recorrente atuou volitivamente de forma a contribuir decisivamente para as colisões que se sucederam nos veículos que vinham no sentido oposto, inclusive aquele o qual o autor da demanda estava conduzindo, o que basta a manutenção da obrigação ressarcitória. 3
Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais devida pelo apelante ao recorrido deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida
. (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 044130008103, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Todavia, entendo que tal valor diz respeito somente ao dano moral experimentado, visto que sua cumulação com dano estético nesse patamar não seria suficiente para compensar os danos sofridos.

No que se refere ao dano estético,
“para que ele se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações”
. (Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, órgão julgador; Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016).

No caso em hipótese, em relação a vítima Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo não há imagens nos autos demonstrando como ficou a aparência da lesão após o acidente, inexistindo prova que ateste a existência de deformidades que possam provocar alguma repulsa capaz de causar dano estético, motivo pelo não faz jus ao recebimento da referida indenização.

Já em relação a Ivanil João Colombo foi comprovada a “
limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica” (fl. 70),
motivo pelo qual entendo adequado a fixação de danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pelo exposto, reformo a sentença para fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para Ivanil João Colombo.

No que diz respeito ao pensionamento, em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011(fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Por fim, não se aplica o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, quando restar demonstrada a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal por parte do Município.

Isso porque no caso foi demonstrado que o veículo pertencente ao Município (kombi onde estavam os apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo) não contribuiu em nada para o acidente em questão, sendo a responsabilidade pelo mesmo inteiramente de Jair Ribeiro, conforme reconhecido na sentença.

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao recurso interposto por Jair Ribeiro
e
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo
para, reformando em parte a sentença, majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para Ivanil João Colombo, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos em razão da sustentação oral levada a efeito pelo ilustre causídico dos apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo, no que se refere à responsabilização do Município de Santa Teresa no acidente noticiado na inicial.

Após detida análise do caderno processual, alcancei a mesma conclusão da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de afastar a responsabilização do Município de Santa Teresa, uma vez que o acidente foi ocasionado por terceiro, sendo a hipótese de reconhecimento do rompimento do nexo causal entre a conduta do Ente Público e os danos sofridos pelas vítimas.

A conclusão adotada no processo nº 0001281-69.2014.8.08.0044, que envolve o mesmo acidente, não vincula o presente julgamento, na medida em que o reconhecimento de culpa do Município nos referidos autos se deu na parte da fundamentação da r. sentença, o que atrai a aplicação do artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Peço vênia para transcrever o aludido preceptivo legal,
in verbis
:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Ademais, na demanda acima referenciada, ajuizada pelo motorista do veículo a serviço do Município, foi reconhecida a culpa do Ente Público por danos ocorridos na esfera do próprio servidor, não podendo se estender para os demais ocupantes do automóvel.

Nos demais pontos abordados pelo judicioso voto condutor, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela nobre Relatora.

Os danos materiais foram devidamente quantificados, de acordo com a prova dos autos, em R$ 22.669,30 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), assim como majorados os danos morais e estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso de Jair Ribeiro, bem como
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo de Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo.

É como voto.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENT
O: 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito proposta por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
em face de

JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido
JAIR RIBEIRO
ao pagamento de R$ 17.768,80 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Em seu respeitável voto, a eminente Relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendeu por negar provimento ao recurso interposto por
JAIR RIBEIRO
, bem como

dar parcial provimento ao recurso interposto por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
para, reformando em parte a sentença, majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

O culto Des. substituto José Augusto Farias de Souza, após pedir vista dos autos, acompanhou a eminente Relatora.

Em seguida, também pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, concluo por acompanhar em parte o voto proferido pela eminente relatora, que muito bem fundamentou a existência da culpa do motorista do caminhão, a não demonstração da culpa exclusiva de terceiro, a majoração da indenização por danos materiais, a necessidade de separação entre as indenizações por danos morais e por danos estéticos, bem como a inexistência da responsabilidade civil do Município.

Contudo,
data maxima venia
, entendo por divergir da eminente Relatora no ponto em que definiu o quantum da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambos os requerentes.

O referido quantum corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada um deles e, a meu sentir, tal quantia é diminuta se comparada à dor e ao sofrimento que logicamente advieram do acidente em questão, o qual acarretou lesões graves em ambos, fazendo com que necessitassem de internação hospitalar e de procedimentos cirúrgicos.

A meu ver, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos requerentes, é proporcional e razoável, prestando-se à compensação pela dor e sofrimento experimentados por força do evento danoso, sem que implique enriquecimento sem causa.

Ainda, respeitosamente, entendo por divergir da eminente relatora no ponto em que entendeu descabido o pensionamento por ato ilícito, pois, em suas palavras, “
em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011 (fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto
”.

Sobre a questão, adiro à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que “
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

Assim, uma vez comprovada a incapacidade para o trabalho advinda do evento danoso, não vejo como deixar de condenar o Sr. JAIR RIBEIRO também ao pensionamento vitalício, por ato ilícito, em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, pois o Código Civil assim estabelece:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Como não houve a comprovação dos rendimentos auferidos pelo Sr. IVANIL JOÃO COLOMBO, a pensão por ato ilícito deve ser arbitrada em 1 (um) salário-mínimo. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça formou-se no sentido de que “
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo
” (STJ; AgInt-REsp 1.900.641; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 31/08/2022).

O termo inicial do referido pensionamento será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, nos termos da Súmula 54 do c. STJ, segundo a qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Conforme o teor do art. 406 do Código Civil, tais juros moratórios incidirão pela taxa Selic, razão pela qual não há que se falar com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

O termo final, por óbvio, será a data do falecimento do beneficiário, posto que “
destinando-se a pensão à própria vítima, descabe cogitar de sua expectativa de vida para estabelecer termo final à obrigação, pois a fixação de acordo com a expectativa de vida indicada pelo IBGE se refere a casos envolvendo vítimas falecidas, em razão da necessidade de projeção fictícia
” (TJES, Apelação Cível, 030099128198, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/11/2021, DJES 02/12/2021).

Em tempo, determina a Súmula 313 do STJ que,
“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

Na mesma linha, estabelece o art. 533 do Código de Processo Civil:

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

[...]

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

Logo, a formação de capital é medida que se impõe, a fim de assegurar o adimplemento da obrigação.

Pelo exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO EM PARTE a eminente Relatora, divergindo tão somente no que diz respeito ao quantum da

indenização por danos morais e ao pensionamento mensal, nos termos expostos acima.

Desse modo, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso interposto por Jair Ribeiro e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo para, reformando em parte a sentença:

(1)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);

(2)
condenar JAIR RIBEIRO ao pensionamento mensal vitalício em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, cujo termo inicial será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, determinando desde logo a formação de capital, nos termos da Súmula 313 do STJ; e

(3)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para IVANIL JOÃO COLOMBO. Sobre tais indenizações deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.

É como voto.

*

VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação indenizatória proposta por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
em face de
JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido
JAIR RIBEIRO
ao pagamento de R$ 17.768,80 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
negou provimento ao recurso interposto por
JAIR RIBEIRO
e, de outro modo, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para:

a)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);

b)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

No mesmo sentido se manifestou o
Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

Inaugurando a divergência, o
Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
deu parcial provimento ao recurso dos autores para:
(a)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);
b)
condenar JAIR RIBEIRO ao pensionamento mensal vitalício em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, cujo termo inicial será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, determinando desde logo a formação de capital, nos termos da Súmula 313 do STJ; e
c)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para IVANIL JOÃO COLOMBO, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito e, quanto ao recurso interposto pelo requerido JAIR RIBEIRO, acompanho na íntegra as manifestações anteriores pelo seu desprovimento, haja vista a sua responsabilidade pelo evento danoso.

No que toca ao recurso interposto pelos autores, após compulsar detidamente os autos, entendo por divergir minimamente do voto de relatoria.

Com relação aos danos materiais, acompanho as conclusões alcançadas no sentido de ser devida a majoração para a importância de R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Também acompanho o voto da Eminente Relatora no sentido de fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Referidos valores, entendo, mostram-se suficientes à reparação dos danos suportados pelos autores, sem importar em enriquecimento sem causa.

Divirjo, todavia, acerca do pensionamento vitalício, sendo reputado indevido pela Relatora em decorrência da aposentadoria concedida ao autor.

No ponto, filio-me integralmente ao entendimento adotado no voto divergente no sentido de que a pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
não se compensa o benefício previdenciário recebido pela vítima (no caso, por invalidez) com o pensionamento, ante a diferença entre as causas de concessão de cada uma das pensões
(REsp 1.537.273/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/09/2015; AgRg no AREsp 25.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012)".

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Como destacado na divergência, não havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E, evitando repetições necessárias, adoto as conclusões exaradas com relação aos termos inicial e final do pensionamento, bem como a atualização da rubrica e constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação.

Pelo exposto,
DIVIRJO

do voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora tão somente para reconhecer a necessidade de arbitramento de pensionamento mensal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor examinar a
quaestio iuris
debatida na presente demanda.

Rememoro cuidar-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, reconhecendo a responsabilidade do Réu JAYR RIBEIRO pelo acidente de trânsito que vitimou os Autores IVANIL JOÃO COLOMBO e MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões negou provimento ao recurso interposto pelo Réu, JAYR RIBEIRO, e deu parcial provimento à apelação interposta pelos Autores, IVANIL JOÃO COLOMBO e MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, para majorar o ressarcimento dos danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar indenização por dano estético em benefício de IVANIL JOÃO COLOMBO no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, contudo, a condenação em danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambos os Autores e rejeitando o pedido de fixação de pensionamento vitalício, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza.

Por sua vez, o não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira apresentou voto parcialmente divergente, dissentindo do voto da ilustre Relatora apenas quanto ao dano moral fixado, estabelecendo que deve ser arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, bem como para condenar o Réu JAYR RIBEIRO ao pagamento de pensão mensal vitalícia em valor correspondente a 1 salário mínimo em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO.

A seu turno, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos também divergiu parcialmente do voto apresentado pela ilustre Relatora, tão somente para condenar JAYR RIBEIRO ao pagamento de pensão mensal vitalícia em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO.

Após examinar a questão controvertida, cheguei às mesmas conclusões alcançadas na parcial divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que, ante a comprovação de incapacidade do Autor IVANIL JOÃO COLOMBO, a fixação de pensionamento vitalício é medida que se impõe, por força do que dispõe o art. 950, do Código Civil.

Ante o exposto, pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nego provimento ao recurso de apelação interposto por JAYR RIBEIRO e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Proclamação: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso de apelação de JAYR RIBEIRO e dar parcial provimento ao recurso de apelação de IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, nos termos do voto-médio proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que fica designada como Relatora para elaboração de acórdão.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

(
Divergir em parte
)

Eminentes pares, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação indenizatória proposta por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
em face de
JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido
JAIR RIBEIRO
ao pagamento de R$ 17.768,80 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
negou provimento ao recurso interposto por
JAIR RIBEIRO
e, de outro modo, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para:

a)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);

b)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

No mesmo sentido se manifestou o
Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

Inaugurando a divergência, o
Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
deu parcial provimento ao recurso dos autores para:
(a)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);
b)
condenar JAIR RIBEIRO ao pensionamento mensal vitalício em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, cujo termo inicial será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, determinando desde logo a formação de capital, nos termos da Súmula 313 do STJ; e
c)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para IVANIL JOÃO COLOMBO, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito e, quanto ao recurso interposto pelo requerido JAIR RIBEIRO, acompanho na íntegra as manifestações anteriores pelo seu desprovimento, haja vista a sua responsabilidade pelo evento danoso.

No que toca ao recurso interposto pelos autores, após compulsar detidamente os autos, entendo por divergir minimamente do voto de relatoria.

Com relação aos danos materiais, acompanho as conclusões alcançadas no sentido de ser devida a majoração para a importância de R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Também acompanho o voto da Eminente Relatora no sentido de fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Referidos valores, entendo, mostram-se suficientes à reparação dos danos suportados pelos autores, sem importar em enriquecimento sem causa.

Divirjo, todavia, acerca do pensionamento vitalício, sendo reputado indevido pela Relatora em decorrência da aposentadoria concedida ao autor.

No ponto, filio-me integralmente ao entendimento adotado no voto divergente no sentido de que a pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
não se compensa o benefício previdenciário recebido pela vítima (no caso, por invalidez) com o pensionamento, ante a diferença entre as causas de concessão de cada uma das pensões
(REsp 1.537.273/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/09/2015; AgRg no AREsp 25.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012)".

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Como destacado na divergência, não havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E, evitando repetições necessárias, adoto as conclusões exaradas com relação aos termos inicial e final do pensionamento, bem como a atualização da rubrica e constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação.

Pelo exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora
tão somente para reconhecer a necessidade de arbitramento de pensionamento mensal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001655-22.2013.8.08.0044

APELANTE/APELADO: JAIR RIBEIRO

APELADOS/APELANTE: IVANIL JOÃO COLOMBO E OUTRO

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito proposta por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
em face de
JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido
JAIR RIBEIRO
ao pagamento de R$ 17.768,80 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Em seu respeitável voto, a eminente Relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendeu por negar provimento ao recurso interposto por
JAIR RIBEIRO
, bem como

dar parcial provimento ao recurso interposto por
IVANIL JOÃO COLOMBO
e
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
para, reformando em parte a sentença, majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para
IVANIL JOÃO COLOMBO
, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

O culto Des. substituto José Augusto Farias de Souza, após pedir vista dos autos, acompanhou a eminente Relatora.

Em seguida, também pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, concluo por acompanhar em parte o voto proferido pela eminente relatora, que muito bem fundamentou a existência da culpa do motorista do caminhão, a não demonstração da culpa exclusiva de terceiro, a majoração da indenização por danos materiais, a necessidade de separação entre as indenizações por danos morais e por danos estéticos, bem como a inexistência da responsabilidade civil do Município.

Contudo,
data maxima venia
, entendo por divergir da eminente Relatora no ponto em que definiu o quantum da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambos os requerentes.

O referido quantum corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada um deles e, a meu sentir, tal quantia é diminuta se comparada à dor e ao sofrimento que logicamente advieram do acidente em questão, o qual acarretou lesões graves em ambos, fazendo com que necessitassem de internação hospitalar e de procedimentos cirúrgicos.

A meu ver, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos requerentes, é proporcional e razoável, prestando-se à compensação pela dor e sofrimento experimentados por força do evento danoso, sem que implique enriquecimento sem causa.

Ainda, respeitosamente, entendo por divergir da eminente relatora no ponto em que entendeu descabido o pensionamento por ato ilícito, pois, em suas palavras, “
em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011 (fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto
”.

Sobre a questão, adiro à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que “
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

Assim, uma vez comprovada a incapacidade para o trabalho advinda do evento danoso, não vejo como deixar de condenar o Sr. JAIR RIBEIRO também ao pensionamento vitalício, por ato ilícito, em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, pois o Código Civil assim estabelece:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Como não houve a comprovação dos rendimentos auferidos pelo Sr. IVANIL JOÃO COLOMBO, a pensão por ato ilícito deve ser arbitrada em 1 (um) salário-mínimo. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça formou-se no sentido de que “
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo
” (STJ; AgInt-REsp 1.900.641; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 31/08/2022).

O termo inicial do referido pensionamento será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, nos termos da Súmula 54 do c. STJ, segundo a qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Conforme o teor do art. 406 do Código Civil, tais juros moratórios incidirão pela taxa Selic, razão pela qual não há que se falar com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

O termo final, por óbvio, será a data do falecimento do beneficiário, posto que “
destinando-se a pensão à própria vítima, descabe cogitar de sua expectativa de vida para estabelecer termo final à obrigação, pois a fixação de acordo com a expectativa de vida indicada pelo IBGE se refere a casos envolvendo vítimas falecidas, em razão da necessidade de projeção fictícia
” (TJES, Apelação Cível, 030099128198, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/11/2021, DJES 02/12/2021).

Em tempo, determina a Súmula 313 do STJ que,
“
E
m ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

Na mesma linha, estabelece o art. 533 do Código de Processo Civil:

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

[...]

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

Logo, a formação de capital é medida que se impõe, a fim de assegurar o adimplemento da obrigação.

Pelo exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO EM PARTE a eminente
R
elatora, divergindo tão somente no que diz respeito
ao quantum da
indenização por danos morais
e
ao pensionamento mensal, nos termos expostos acima.

Desse modo, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso interposto por Jair Ribeiro e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo para, reformando em parte a sentença:

(1)
majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);

(2)
condenar JAIR RIBEIRO ao pensionamento mensal vitalício em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, cujo termo inicial será a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, a partir de quando também incidirá juros de mora, pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, determinando desde logo a formação de capital, nos termos da Súmula 313 do STJ; e

(3)
fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para IVANIL JOÃO COLOMBO. Sobre tais indenizações deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0001655-22.2013.8.08.0044

APELANTES/APELADOS: IVANIL JOAO COLOMBO E MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO

APELANTE/APELADO: JAYR RIBEIRO

APELADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. (SUBSTITUTO) JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

2ª VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3° VOGAL: DESª.MARIANNE JUDICE DE MATTOS

4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a
quaestio iuris
debatida na presente demanda.

Rememoro cuidarem-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Teresa que, reconhecendo a responsabilidade do Réu JAYR RIBEIRO pelo acidente de trânsito que vitimou os Autores IVANIL JOÃO COLOMBO e MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Réu JAYR RIBEIRO e deu parcial provimento ao recurso de apelação manifestado pelos Autores IVANIL JOÃO COLOMBO e MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO para majorar o ressarcimento dos danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar indenização por dano estético em benefício de IVANIL JOÃO COLOMBO no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, contudo, a condenação em danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambos os Autores e rejeitando o pedido de pensionamento vitalício, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza.

Por sua vez, o não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira apresentou voto parcialmente divergente, dissentindo do voto da ilustre Relatora apenas quanto ao dano moral fixado, estabelecendo que deve ser arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, bem como para condenar o Réu JAYR RIBEIRO ao pagamento de pensão mensal vitalícia em valor correspondente a 1 salário mínimo em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO.

A seu turno, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos também divergiu, parcialmente, do voto apresentado pela ilustre Relatora, tão somente para condenar JAYR RIBEIRO ao pagamento de pensão mensal vitalícia em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO.

Após examinar a questão controvertida, cheguei às mesmas conclusões alcançadas na parcial divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos no sentido de que, ante a comprovação de incapacidade do Autor IVANIL JOÃO COLOMBO, a fixação de pensionamento vitalício é medida que se impõe, por força do que dispõe o art. 950, do Código Civil.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nego provimento ao recurso de apelação interposto por JAYR RIBEIRO e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNARDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos em razão da sustentação oral levada a efeito pelo ilustre causídico dos apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo, no que se refere à responsabilização do Município de Santa Teresa no acidente noticiado na inicial.

Após detida análise do caderno processual, alcancei a mesma conclusão da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de afastar a responsabilização do Município de Santa Teresa, uma vez que o acidente foi ocasionado por terceiro, sendo a hipótese de reconhecimento do rompimento do nexo causal entre a conduta do Ente Público e os danos sofridos pelas vítimas.

A conclusão adotada no processo nº 0001281-69.2014.8.08.0044, que envolve o mesmo acidente, não vincula o presente julgamento, na medida em que o reconhecimento de culpa do Município nos referidos autos se deu na parte da fundamentação da r. sentença, o que atrai a aplicação do artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Peço vênia para transcrever o aludido preceptivo legal,
in verbis
:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Ademais, na demanda acima referenciada, ajuizada pelo motorista do veículo a serviço do Município, foi reconhecida a culpa do Ente Público por danos ocorridos na esfera do próprio servidor, não podendo se estender para os demais ocupantes do automóvel.

Nos demais pontos abordados pelo judicioso voto condutor, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela nobre Relatora.

Os danos materiais foram devidamente quantificados, de acordo com a prova dos autos, em R$ 22.669,30 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), assim como majorados os danos morais e estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso de Jair Ribeiro, bem como
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo de Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo.

É como voto.

VOTO

Preliminar de negativa de prestação jurisdicional suscitada por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo

Em que pese a alegação dos apelantes, os pedidos de pensão vitalícia, danos estéticos, danos materiais apontados como omisso foram devidamente enfrentadas pelo magistrado de origem, que, por sua vez, julgou indevido a pensão vitalícia por falta de comprovação de sua renda e, reputou a existência de vício quanto aos danos estéticos, dando parcial provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, de modo que os danos materiais e morais foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida, complementada com a decisão dos embargos de declaração.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA SENTENÇA IRRECORRIDA TRÂNSITO EM JULGADO DANOS MATERIAIS ÔNUS DA PROVA AUTOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil. 2. No caso sub examine, o demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar suas alegações, inexistindo provas dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) alegados, na extensão em que por si pretendidos. (TJES, Classe: Apelação, 008130007902, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

A hipótese dos autos traduz ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 13/06/2011 envolvendo, dentre outros veículos, um caminhão Ford Cargo 2422, placa AOL 3284, conduzido por Jair Ribeiro Jair Ribeiro, e a Kombi Lotação, placa MSQ 5695, de propriedade do Município de Santa Tereza, onde se encontravam os autores Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo.

Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como da prova testemunhal, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão invadiu a contramão, atingindo 03 (três) veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi, causando um acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, além de 08 (oito) feridos.

O motorista da Kombi, Sr. Mário Rella, declarou em seu depoimento (309):

“que estava dirigindo em sua mão quando foi atingido pelo caminhão, foi tão rápido que não se lembra de mais nada; que havia um ônibus parado na mão do caminhoneiro, pelo menos é o que ficou sabendo; que seguia de Vitória a Fundão; que sua pista era dupla; que estava dirigindo na pista próximo à faixa e não a do acostamento;
que sem dúvida o caminhão veio a atingir na contramão em qual ele seguia na pista que estava o depoente; que é motorista profissional; que não sabe dizer a velocidade do caminhão mas sabe que o caminhão estava embalado; que o caminhão estava descendo enquanto o depoente estava subindo; que acredita que se o caminhão tivesse mantido a distância do ônibus e estivesse em velocidade menor poderia ter evitado o acidente
”.

No mesmo sentido, constou do depoimento de Valci Ferreira França (fl.311):

“
que estava dentro da Kombi quando houve o acidente; que estava no banco da frente; que o caminhão foi que invadiu a contramão; que no BO não constava que tinha acostamento e nem sinalização; que mas nessa semana passou pelo local e viu que havia sinalização e acostamento;

que acredita que o caminhão estava em alta velocidade pois atingiu vários carros e levou a óbito cinco pessoas
;
que acredita que o caminhão estivesse correndo menos poderia ter evitado o acidente pois daria para frear e não atingiria os carros da frente;
que o caminhão chegou a atingir dois veículos, um Citroen e urn Fiat; que pelo menos é isso que se recorda; que acredita que a Kombi tinha onze pessoas dentro dela; que percebeu o acidente quando o caminhão bateu no primeiro carro da frente e depois foi tão rápido que atingiu um carro que estava o depoente, vindo o depoente a desmaiar;
que o motorista da Kombi não era de correr muito e que acredita que estava na velocidade normal;
que tinha duas pistas na mão em que o depoente seguia; que a pista em que seguia era mais próxima a faixa; que não tinha como o motorista da Kombi jogar o carro para outra pista pois ao lado do acostamento tem uma represa; (...).

O boletim de ocorrência (fls. 32/57) com as fotos do local, bem como o detalhamento do acidente (fl. 58) evidenciam a gravidade do acidente e corroboram com o alegado na inicial, bem como no depoimento das testemunhas, confirmando a dinâmica do acidente.

Em que pese o inconformismo do motorista do caminhão, tenho que a sentença guerreada não merece reparos, ao menos no que diz respeito à ocorrência de sua culpa e, consequentemente, no reconhecimento de sua obrigação em indenizar, uma vez que, conforme consignado pelo magistrado de origem:
“Se o mesmo não conseguiu desviar do veículo a sua a frente como alega, é porque o requerente então não guardava a distância necessária em relação ao veículo da frente. Mesmo o ônibus parado, é evidente que locais como BR deve se ter o domínio de seu veículo, bem como cuidados necessários em relação a velocidade mesmo que por ocasião não tenha o indicativo de velocidade máxima, até porque, zelar pela sua própria integridade vale bem mais. Do contrário, não teria sentido outros veículos que vinham atrás do requerido não terem colidido ocasionando o que se chama de engavetamento”.

Isso porque, descreve o art. 29 do CTN:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

De fato, o boletim de acidente de trânsito juntado aos autos noticia que o caminhão conduzido por Jair Ribeiro invadiu a contramão
“[...]para não colidir no veículo que seguia à sua frente[...]”
(fl. 31), o que ocasionou o acidente em questão.

Ainda, não há nos autos provas da alegada culpa exclusiva do terceiro condutor do micro-ônibus escolar bastante a elidir a culpa do motorista do caminhão, Sr. Jair Ribeiro, no evento danoso em debate.

Tal conclusão guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, conforme se depreende do seguinte decisão:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos, reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não implica no vedado reexame de provas. Entendimento que se aplica ao presente caso, excepcionalmente, em relação às circunstâncias que envolveram o acidente e que ensejaram o ajuizamento da ação, porquanto aduzidas pelo próprio réu em sua contestação (CPC/1973, art. 334, III).

3.
Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.

5.
Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.
Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.520 do CC/1916). 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifos e negritos não originais)

Quanto à indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, considero legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que os comprovantes anexados às fls. 102/128 dizem respeito aos gastos de tratamentos de saúde decorrentes do acidente de trânsito, como, por exemplo, consultas, medicamentos, fisioterapia, exames e tratamento odontológico. No entanto, conforme consignado na sentença, o valor gasto com shampoo clear (R$8,90 - fl. 107) deve ser excluído do montante devido.

Em relação ao valor gasto com armação de óculos e lentes (fl. 121), entendo que a dinâmica do acidente e as lesões sofridas na face de Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo (fl. 95) guardam relação com a perda de seu óculos de grau, sendo legítima sua cobrança.

Assim sendo, reforma a sentença nesse ponto, para majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Quanto aos danos morais, tenho por incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela, o que é corroborado pelo laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal à fl. 70 dos autos, segundo o qual a
expert
assim concluiu em relação à Ivanil:

“
Foi socorrido e tratado no Hospital Dório Silva. L
audo médico informa sobre traumatismo crânio encefálico com hemorragia cerebral e politrauma. Lesão de tendões extensores da mão direita tratados cirurgicamente. Submetido a drenagem de tórax, sutura das lesões contusas de couro cabeludo e traqueostomia e ventilação mecânica. Evoluiu com sequelas neurológicas, fazendo uso de medicação controlada (gardenal e lexotam).Observamos ao exame físico atual limitação funcional dos movimentos da mão direita,dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica”.

Ainda, os documentos de fls. 71/93 especificam todo o tratamento, procedimentos e exames feitos por ele.

Por sua vez, foi comprovado pelos laudos médicos, receituários e exames (fls. 94/104) os danos sofridos por Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo, que teve fratura complexa de face (fratura da parede lateral da órbita direita; fratura do mento e ramo vertical mandibular à direita; velamento parcial dos seios maxilares; fratura das paredes anteriores dos seios maxilares e da parede lateral à direita; fratura cominutiva do palato duro) conforme laudo de fl. 97.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 15.000,00 (cinco mil reais) para ambas as partes está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido dos autores.

Inclusive, a quantia fixada está em conformidade com base a média reparatória usualmente estipulada por este sodalício para circunstâncias decorrentes do mesmo acidente, quando foi fixado valor aproximado, justificando nesse particular valor mais elevado por se tratar de duas pessoas e pela incapacidade permanente experimentada por um dos autores.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ATO VOLITIVO DO CAUSADOR DO DANO DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.[...] Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.[...] (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifos e negritos não originais) 2 No caso dos autos, além, de não existir nos autos provas da culpa exclusiva de terceiro alegada pelo apelante, ao tomar a decisão de manobrar abruptamente seu caminhão para a contramão da rodovia, e não para fora da pista, à direita, o recorrente atuou volitivamente de forma a contribuir decisivamente para as colisões que se sucederam nos veículos que vinham no sentido oposto, inclusive aquele o qual o autor da demanda estava conduzindo, o que basta a manutenção da obrigação ressarcitória. 3
Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais devida pelo apelante ao recorrido deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida
. (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 044130008103, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Todavia, entendo que tal valor diz respeito somente ao dano moral experimentado, visto que sua cumulação com dano estético nesse patamar não seria suficiente para compensar os danos sofridos.

No que se refere ao dano estético,
“para que ele se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações”
. (Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, órgão julgador; Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016).

No caso em hipótese, em relação a vítima Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo não há imagens nos autos demonstrando como ficou a aparência da lesão após o acidente, inexistindo prova que ateste a existência de deformidades que possam provocar alguma repulsa capaz de causar dano estético, motivo pelo não faz jus ao recebimento da referida indenização.

Já em relação a Ivanil João Colombo foi comprovada a “
limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica” (fl. 70),
motivo pelo qual entendo adequado a fixação de danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pelo exposto, reformo a sentença para fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para Ivanil João Colombo.

No que diz respeito ao pensionamento, em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011(fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Por fim, não se aplica o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, quando restar demonstrada a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal por parte do Município.

Isso porque no caso foi demonstrado que o veículo pertencente ao Município (kombi onde estavam os apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo) não contribuiu em nada para o acidente em questão, sendo a responsabilidade pelo mesmo inteiramente de Jair Ribeiro, conforme reconhecido na sentença.

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao recurso interposto por Jair Ribeiro
e
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo
para, reformando em parte a sentença, majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e fixar de forma separada a condenação em danos morais e estéticos, determinando o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para ambas as partes, e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos para Ivanil João Colombo, sobre as quais deve incidir juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

É como voto.